Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730006-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0721837-35.2022.8.07.0000 D E S P A C H O Intime-se o impetrante para se manifestar sobre eventual não cabimento do presente mandado de segurança em razão da excepcionalidade do mandamus impetrado contra ato judicial no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator